Tribunal: TJDFT
Processo: 0718221-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718221-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS CRISTINA BUSQUE DOS SANTOS AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por THAIS CRISTINA BUSQUE DOS SANTOS (agravante) contra a decisão proferida pela 21a Vara Cível de Brasília nos autos de ação c/c pedido de tutela antecipada n. 0719459-06.2022.8.07.0001 (ajuizada em face de PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE), decisão com o seguinte teor: “Trata-se de ação ordinária com pedido de antecipação de tutela na qual a parte autora alega que, em razão de mudança no cronograma do concurso, foi eliminada por não comparecer em fase eliminatória. Pede, em sede de tutela, que haja a suspensão dos efeitos do ato administrativo que a excluiu do certame, com a sua inclusão no procedimento de avaliação de heteroidentificação e, se aprovada, seja incluída no edital de resultado final do processo seletivo. É o relatório. Decido. Para a concessão da liminar pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, vez que, conforme narrado pela autora, houve a disponibilização da nova data para sua apresentação (09 de abril de 2022) na página da ré em 05 de abril de 2022. No mais, a análise das questões inerentes ao caso somente será possível após a instauração do contraditório, evitando-se, assim, a violação ao princípio da isonomia que rege o concurso público. Ainda, caso a parte autora tenha, ao final do processo, seu pedido julgado procedente, poderá ser concedido novo prazo para sua apresentação para o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração de candidatos(as) negros(as). Ainda, observando que a parte optou pela tramitação do feito pelo “Juízo 100% digital”, verifico que a petição inicial não preenche todos os requisitos previstos nos §§ 1o e 2o do art. 2o da Portaria Conjunta TJDFT no 29, de 19 de abril de 2021, quais sejam: a) endereço eletrônico (e-mail) próprio; b) número de linha telefônica móvel própria; c) endereço eletrônico (e-mail) do advogado da parte autora; d) número de linha telefônica móvel do advogado da parte autora; e) endereço eletrônico (e-mail) ou de outro meio digital que permita a localização da parte ré por via eletrônica e; f) autorização expressa para a utilização dos dados eletrônicos em questão no processo judicial. Fica a parte autora cientificada que a parte ré poderá se opor à opção do “Juízo 100% Digital” até sua primeira manifestação no processo (art. 2°, §3° da Portaria Conjunta TJDFT no 29/21), não podendo ser aferida a sua anuência em caso de revelia. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte autora para que emende a inicial, em 15 dias, sob pena de indeferimento, para: a) instruir seu pedido de gratuidade com elementos que permitam aferir sua atual condição financeira (imposto de renda, CTPS ou contracheque, extratos bancários, faturas do cartão de crédito, etc), ou recolher as custas iniciais; b) indicar os requisitos faltantes para prosseguimento do feito pelo juízo 100% digital. Havendo inércia do requerente, os autos seguirão pelas vias ordinárias.” (ID 126318456 - autos originários). - grifei Nas razões (ID 36006548), afirma a agravante que “( ) ajuizou Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada visando a suspensão dos efeitos do referido ato administrativo que a excluiu do concurso da PETROBRAS, solicitando sua inclusão no procedimento de heteroidentificação e, em sendo aprovada, ser incluída no edital de resultado final do processo seletivo. No entanto, o MM. Juízo a quo indeferiu a tutela antecipada ( ) a decisão do r. juízo a quo deve ser reconsiderada, pois claramente houve um erro de comunicação por parte da organizadora do concurso que prejudicou vários candidatos que concorriam às vagas de candidatos negros, na qual se inclui a Agravante, como já demonstrado no item anterior. ( ) Houve afronta ao princípio da isonomia, ao alterar a data do procedimento de heteroidentificação para apenas parte dos candidatos negros, sem a devida correção do título do edital ou eficiente comunicação. Vale ressaltar que a reserva de vagas visa obter uma equidade entre os candidatos, a fim de se combater a discriminação indireta numa sociedade tão desigual. A Agravante estaria aprovada dentre as 07 vagas reservadas se tivesse participado da heteroidentificação. ( ) a exclusão da Agravante do certamente [sic] também foi ilegal. Ainda que a candidata fosse eliminada no procedimento de heteroidentificação, a mesma poderia concorrer na ampla concorrência desde que tivesse obtido a nota suficiente para aprovação, o que não foi sequer analisado, pois foi injustamente eliminada do processo seletivo em questão por não comparecer no dia do procedimento, por culpa exclusiva da Agravada Cebraspe.( ) Poder Judiciário tem competência para julgar o presente caso haja vista que houve ilegalidade na alteração do Edital no decorrer do concurso público, às vésperas da convocação dos candidatos aprovados para o procedimento de heteroidentificação, havendo gravíssima ofensa ao princípio da legalidade, da vinculação ao Edital, da segurança jurídica, da isonomia e boa-fé. ( ) A Agravante foi admitida para concorrer dentro das vagas reservadas para os candidatos negros e aprovada na avaliação. Por outro lado, foi eliminada injustamente do processo seletivo por culpa exclusiva da Agravada, que ferindo o princípio da boa-fé, alterou o Edital às vésperas da convocação, impedindo-a de confirmar a sua autodeclaração. (...) Houve violação ao princípio da segurança jurídica, o qual visa assegurar a estabilidade das relações jurídicas ao proteger três situações: direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. ( ) A Agravante depositou sua confiança no Edital n.1 e no Comunicado da Cebraspe - 04/04/2022, para se apresentar no dia 10/04/2022 no procedimento de heteroidentificação. A alteração da data do referido procedimento não poderia ser realizada em edital que apresentou como título a avaliação de títulos dos candidatos. A Administração Pública tem o dever de conferir segurança jurídica de suas decisões aos seus administrados.” (ID36006548, p. 8 a 10) - grifei. Ao final, requer: “a) Seja concedida a tutela de urgência, inaudita altera pars, para a suspensão dos efeitos do ato administrativo que considerou a Agravante eliminada do certame, restabelecendo a sua participação no processo seletivo regido pelo Edital do referido concurso, observada a ordem de classificação dos candidatos, garantindo-lhe o direito de participar do procedimento de heteroidentificação complementar dos candidatos que se autodeclararam negros para concorrer às vagas reservadas. Logo, sendo aprovada, garantindo-lhe a nomeação e posse, caso aprovada em todas as etapas; b) Sendo a tutela deferida, requer-se que a própria decisão sirva de mandado judicial, caso não haja tempo hábil para a expedição de mandado, inclusive podendo ser enviada por meios eletrônicos para os Requeridos, sob pena de multa diária a ser fixada, em caso de descumprimento; c) Em caso de aprovação nessa etapa, que seja garantida desde logo a sua nomeação e posse, independentemente do trânsito em julgado da sentença; d) Alternativamente, em não sendo deferida a nomeação e posse, que seja assegurada a reserva de vaga, em seu favor, observando-se a ordem de classificação; e) Seja determinada a intimação dos demandados, após a análise da tutela de urgência, para que querendo, apresentem resposta no prazo legal, sob pena de incorrerem os efeitos da revelia; f) Seja confirmada a tutela de urgência concedida, julgando PROCEDENTE a presente ação, para a anulação do ato administrativo que desclassificou a Agravante, impedindo-a de participar dessa etapa eliminatória do concurso; g) Sejam condenados os Agravados em custas e honorários sucumbenciais; h) Pretende provar o alegado, por todos os meios de prova em direito admitidas, sobretudo prova pericial e documental; i) Seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, pela impossibilidade da Agravante arcar com as custas processuais e honorários, sem privar-se dos meios necessários à sua subsistência, como comprovam os documentos anexos.” (ID 36006548, pp. 12 e 13) – grifei. Preparo não recolhido, pedido de gratuidade no recurso (ID36006548). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Pedido de gratuidade Consoante o disposto no §1o do artigo 101 do Código de Processo Civil, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). A agravante juntou aos autos edital de convocação para participar da seleção de bolsistas PROATEC da Universidade do Rio de Janeiro (ID 36009913), ato administrativo de indicação da agravante como bolsista PROATEC (ID 36009915), extratos de conta bancária (IDs 36009910, 36009910 e 36009912), nos quais consta o recebimento de bolsa paga pela Universidade do Rio de Janeiro no valor de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais), renda compatível com o que se tem definido como insuficiente. Por oportuno: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. ( ).” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante disso, comprovados os pressupostos legais, defiro os benefícios da justiça gratuita à agravante, e seus efeitos devem retroagir desde a data da propositura da ação, conforme jurisprudência deste Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE E PROPRIEDADE. BEM IMÓVEL. EXECUÇÃO. PENHORA E ARREMATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PRAZO. DATA DA ARREMATAÇÃO. CONHECIMENTO PRÉVIO DA EMBARGANTE DOS ATOS CONSTRITIVOS. VERIFICAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO NA INICIAL. EXAME. OMISSÃO. CONCESSÃO. EFEITOS EX TUNC. ( ) 3. Reclamada a gratuidade de justiça na primeira participação da parte no curso do processo, a omissão acerca da examinação do pleito não obsta que, na esfera recursal, seja examinado e deferido com efeito ex tunc, ou seja, com eficácia retroativa ao momento em que fora formulado, pois, em não tendo sido resolvido, não restara alcançado pela preclusão, devendo ser privilegiado o princípio da inafastabilidade da jurisdição. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.” (Acórdão 841249, 20140610080470APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/12/2014, publicado no DJE: 21/1/2015. Pág.: 379) Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I, do CPC (decisão sobre tutela provisória, ID 126318456 - origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC) e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento da tutela antecipada vindicada. Na origem, THAIS CRISTINA BUSQUE DOS SANTOS (agravante) ajuizou ação ordinária c/c antecipação de tutela em face de PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ora agravados (ID 126303580 – origem), na qual busca “( ) suspensão dos efeitos do referido ato administrativo que excluiu a Requerente do concurso; sendo determinado [sic] sua inclusão no procedimento de avaliação de heteroidentificação e, em sendo aprovada, ser incluída no edital de resultado final do processo seletivo.” (ID 126303580, p. 9 - origem). Pois bem. No Edital n.1 – PETROBRÁS/PSP RH 2021, de 15 de dezembro de 2021, para “Processo Seletivo Público para Preenchimento de vagas e formação de cadastro em cargos de nível superior”, disponibilizado “Anexo IV – Cronograma”, informados os “eventos básicos” do certame, bem como as respectivas “datas previstas” (ID126303591, p. 47 – origem): PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRÁS PSP RH 2021.1 ANEXO IV – CRONOGRAMA EVENTOS BÁSICOS DATA PREVISTA ( ) ( ) Divulgação do edital de resultado provisório na avaliação de títulos para a Ênfase 19: Engenharia de Segurança de Processo e de convocação para avaliação multiprofissional e heteroidentificação, para todas as ênfases 5/4/2022 ( ) Realização da avaliação multiprofissional 9/4/2022 Realização do procedimento de heteroidentificação dos candidatos negros 10/4/2022 10/4/2022 Divulgação do edital de resultado final na avaliação de títulos para a Ênfase 19: Engenharia de Segurança de Processo e de resultado provisório na avaliação multiprofissional e heteroidentificação para todas as ênfases 22/4/2022 22/4/2022 Veja-se que o cronograma informa “data prevista”, ou seja, datas prováveis das etapas do concurso, as quais dependem de confirmação por meio de publicações oficiais, cabendo ao candidato acompanhar tais publicações. A propósito, prevê o item 16.3 do mencionado Edital n.1: “16.3 É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este processo seletivo público publicados no Diário Oficial da União e(ou) divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/petrobras_21_ns.” (ID126303591, p. 22 – origem). Em consonância com o cronograma, no Edital n.9 – PETROBRÁS/PSP RH 2021, de 5 de abril de 2022, consta a convocação para heteroidentificação: “PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS) torna público o resultado provisório na avaliação de títulos, somente para a Ênfase 19: Engenharia de Segurança de Processo, a convocação para avaliação da equipe multiprofissional de candidatos(as) que solicitaram concorrer como pessoa com deficiência e a convocação para o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração de candidatos(as) negros(as), para todas as ênfases, referentes ao processo seletivo público para provimento de vagas e formação de cadastro.” (ID126303594 – p.1 – origem). No mesmo Edital n.9, no item “3.1.2 ÊNFASE 2: ANÁLISE DE COMERCIALIZAÇÃO E LOGÍSTICA – COMÉRCIO E SUPRIMENTO” consta o nome da agravante “THAIS CRISTINA BUSQUE DOS SANTOS/10155861” (ID126303594, p.9 – origem). E, no item 6, consta “6 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DE CANDIDATOS(AS) NEGROS(AS). 6.1 O(A) candidato(a) que se autodeclarou negro(a) será submetido(a), nos dias 9 e 10 de abril de 2022, ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração de candidatos(as) negros(as) para concorrer às vagas reservadas a que se refere o subitem 3.2.2 do Edital n.o 1 – PETROBRAS/PSP RH 2021, de 15 de dezembro de 2021, e suas alterações, e neste edital.” (ID126303594, p.31 – origem). É dizer: embora a previsão inicial constante do cronograma do certame (dia 10/4/2022) para realização do procedimento de heteroidentificação, a agravante, em 5/4/2022, foi efetivamente convocada para a realização do procedimento nos dias 9 e 10 de abril de 2022 conforme Edital n.9, publicação oficial. E na divergência entre o cronograma e a publicação oficial, esta prevalece, não se podendo reconhecer mácula na definição de dois dias diferentes para realização de heteroidentificação. Por oportuno: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO OFERECIDO: AGENTE SOCIAL E CUIDADOR SOCIAL. ADIANTAMENTO DAS FASES. ALTERAÇÃO DAS DATAS FIXADAS NO CRONOGRAMA. AMPLA DIVULGAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. COMUNICADO DA ANTECIPAÇÃO. LEGALIDADE. 1.O candidato inscrito em concurso público deve cumprir as normas e requisitos previstos no edital do concurso, entre eles, acompanhar as convocações para as demais fases do certame conforme disponibilização em sítio eletrônico. 2.Os cronogramas das prováveis datas das etapas do concurso referem-se a uma previsão feita pela banca examinadora, dependendo as datas ali informadas de posterior confirmação por publicação oficial, cabendo ao candidato o acompanhamento dessas informações. 3.Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada (Acórdão 1216245, 07183956620198070000, Relator: CARLOS DIVINO VIEIRA RODRIGUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se vê, não demonstrada a probabilidade do direito da agravante. E nem se pode extrair risco de dano grave ou de difícil reparação: conforme mencionado no cronograma do certame, a provável data do resultado final do concurso era o dia 30/5/2022 (ID126303594 – p.50 – origem). Caso o pedido tivesse sido deferido na origem, seria possível concessão de novo prazo para a agravante apresentar-se para fins de procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração de candidatos(as) negros(as). Assim é que, em juízo de cognição sumária, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de antecipação da tutela e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Em seguida, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora